Tribunal: TJES
Processo: 0000379-18.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000379-18.2020.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUQUILHERMES DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI MARIA DA PENHA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente, com fundamento no art. 147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.
A defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a concessão de gratuidade da justiça e arbitramento de honorários à defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários à defensora dativa que atuou no recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples conduta capaz de causar temor à vítima, sendo desnecessária a real intenção de causar o mal prometido. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelas declarações firmes da vítima em juízo e pelas mensagens juntadas aos autos, nas quais o réu proferiu promessas de vingança e constrangimento, aptas a gerar medo e intimidação.
A alegação da defesa de que as ameaças decorreram de desentendimentos comuns à separação de casais não afasta a tipicidade da conduta, especialmente em contexto de violência de gênero, em que o agente busca limitar a liberdade da vítima. A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante quando amparada por outros indícios, como ocorre no presente caso.
A negativa do réu em juízo, por si só, não tem força suficiente para afastar a condenação, diante do conjunto probatório robusto produzido na instrução criminal, que evidencia o temor real sofrido pela vítima e a idoneidade intimidativa da conduta do apelante.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, ele se mostra prejudicado, pois a sentença não impôs condenação ao pagamento de custas processuais.
Em relação ao pleito de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que patrocinou a causa na esfera recursal, reconhece-se o direito à remuneração em razão da ausência de Defensoria Pública atuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 7º e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.05.2025; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUQUILHERMES DA SILVA OLIVEIRA
, inconformado com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy (fls. 53/54).

A denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“
Consta no IP 58/2020, que serve de base para a presente denúncia, que o
denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima P. R. da S..

Segundo consta nos autos, a vítima, Sra. P. R. da S., conviveu com o denunciado por aproximadamente 05 (cinco) anos, na localidade de Santana Feliz, oportunidade em que tiveram um filho. Ocorre que após a separação de fato do casal, o denunciado, encontra-se agressivo e constantemente ameaça a vítima, conforme cópia das mensagens de aplicativo que estão contidas nos autos, dizendo dentre outras coisas que ele vai pagar pelas que coisas que está fazendo.

Quanto às ofensas morais proferidas em face da vítima, deverá esta oferecer queixa-crime face de Juquilhermes da Silva Oliveira, pois trata-se de crime de natureza privada.”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do art. 147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência probatória

Para tanto, sustenta que os fatos narrados na inicial aconteceram em um período em que apelante e vítima estavam em processo de separação, onde é comum os envolvidos estarem com os ânimos exaltados. Fato que, neste período, há notícias de muitas brigas entre casal, com ofensas recíprocas.

Ademais, de acordo com declaração da própria vítima, ela queria somente que ele saísse de casa, visto que mesmo separados de corpos, e não tendo mais convivência afetiva, permaneceram morando sob o mesmo teto.

Sendo assim, entende que “eventuais palavras ou atitudes foram proferidas pelo apelante, em momento de ira, não podem ser interpretadas como crime de ameaça tipificado no Código Penal, uma vez que não teve o condão de ameaçar seu destinatário”.

Pois bem. Quanto ao crime de ameaça, cabe salientar que, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...]
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave
, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Na hipótese em comento, conforme descrito na r. sentença, “a autoria do crime foi confirmada pelas declarações prestadas pela vítima Patricia Rocha da Silva, em Juízo, que ratificou todos os termos narrados na peça acusatória, confirmando que o acusado lhe prometeu causar mal injusto e grave, causando-lhe temor, mas nunca intentou de fato mal injusto e grave: as palavras estão escritas e o
print
do aplicativo fala por si só, não sendo impugnado pela defesa do acusado.

A materialidade, por sua vez, consiste na ameaça proferida pelo acusado em face da vítima, eis que prometeu fato que foi capaz de lhe causar temor real, qual seja, a promessa de acabar com sua vida, tanto é que a mesma afirmou nos autos que sentiu medo e acreditou que o réu de fato concretizaria a ameaça proferida, um constrangimento ligado à saída da residência do casal por imposição, do contrário o acusado faria a vítima pagar por isso vingando-se dela (seguem ameaças tanto de morte como de envergonhar a vítima e importuná-la).

Ainda que a vítima tenha dito em Juízo que não acreditava no total cumprimento das ameaças impostas, percebe-se que houve um constrangimento à liberdade da vítima em pôr fim à relação, o que é típico exatamente da violência gênero, onde o agressor procura reduzir a capacidade da vítima de exercer seus direitos protegidos por lei. Percebe-se aqui, no documento juntado aos autos nesta audiência pela defesa, que, segundo a conversa, foi mencionado que ambos poderiam conversar de forma civilizada, o que não ocorreu”.

Por outro lado, o apelante, em juízo, negou a prática do crime de ameça, ao afirmar que as palavras proferidas em face da vítima foram motivadas por ânimos alterados, mas nada que desejava, de fato, consumar.

Contudo, acerca do valor probatório dos depoimentos da vítima em crimes envolvendo o ambiente doméstico, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento pela especial relevância da palavra do agredido, principalmente quando alicerçado por outros elementos probatórios contante nos autos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Sendo assim, a despeito da reiterada negativa do apelante, mas tendo como base o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, bem como a evidente configuração do temor/intimidação da vítima, haja vista sua expressa manifestação, tem-se que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime de ameaça, razão pela qual o pleito absolutório requerido não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação do réu.

Prosseguindo, mostra-se prejudicado o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, na medida em que não houve condenação ao pagamento das custas processuais na r. sentença.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
C
ONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Grazielle Peres da Silva – OAB/ES nº 24.394, bem exerceu o
munus
público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)